Tribunal: TJSP
Processo: 1016081-35.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TELEFONIA – Vício na prestação do serviço – Obrigação de restabelecimento e fornecimento adequado – Danos morais caracterizados – Fatos que extrapolam a normalidade de descumprimento contratual – Indenização devida também pelo desvio produtivo do consumidor – Multa coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Finalidade coercitiva – Aplicação dos princípios da

Ementa:
TELEFONIA – Vício na prestação do serviço – Obrigação de restabelecimento e fornecimento adequado – Danos morais caracterizados – Fatos que extrapolam a normalidade de descumprimento contratual – Indenização devida também pelo desvio produtivo do consumidor – Multa coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Finalidade coercitiva – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Fixação razoável – Honorários de sucumbência – Aplicação dos parâmetros prescritos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Inteligência do tema 1.046, tese fixada em recurso repetitivo, de caráter vinculante – Honorários advocatícios mantidos.